Tribunal: TJPA
Processo: 0804851-48.2024.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0804851-48.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: VALTER SOUZA SIQUEIRA

REU: BENEDITA COSTA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0804851-48.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VALTER SOUZA SIQUEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WALLACE LIRA FERREIRA - PA22402-A

AGRAVADA: BENEDITA COSTA CUNHA

Advogado do(a) AGRAVADO: ANNE JULLY PEREIRA DO CARMO - PA017063-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ERRO DE FATO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Valter Souza Siqueira contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente Ação Rescisória ajuizada para desconstituir sentença de reintegração de posse proferida em favor de Benedita Costa Cunha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é se a alegação de cerceamento de defesa, por falta de apresentação de alegações finais devido à ausência de defensor público, configura vício processual de ordem pública, capaz de afastar a preclusão, e se há erro de fato que justifique a rescisão da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A matéria de ordem pública, como o cerceamento de defesa, deve ser arguida no momento processual oportuno, conforme o princípio da preclusão consumativa previsto no art. 507 do CPC.

A ausência de impugnação tempestiva da alegada nulidade processual impede sua rediscussão em sede de Ação Rescisória, que não se presta à correção de falhas processuais já preclusas.

O erro de fato apontado pelo agravante, referente à ausência de alegações finais, não se mostra configurado como causa determinante da decisão rescindenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido. Manutenção da decisão monocrática que rejeitou liminarmente a Ação Rescisória.

Tese de Julgamento:

A matéria de ordem pública não arguida tempestivamente em sede recursal não pode ser rediscutida em Ação Rescisória devido à preclusão.

A Ação Rescisória não se destina à revisão de decisões baseadas em supostas nulidades processuais não suscitadas oportunamente.

Inexistência de erro de fato configurado nos autos, justificando a improcedência da Ação Rescisória.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 966, art. 507.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores que integram a Seção de Direito privado, à unanimidade, em negar provimento ao Agravo Interno interposto por Valter Souza Siqueira, mantendo a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a Ação Rescisória, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Valter Souza Siqueira
contra a decisão monocrática que rejeitou liminarmente a Ação Rescisória nº 0804851-48.2024.8.14.0000, proposta em face de
Benedita Costa Cunha
.

A decisão rescindenda, proferida pelo juízo da Comarca de Acará, determinou a reintegração de posse em favor da ré, Benedita Costa Cunha, decisão esta que já transitou em julgado.

Na Ação Rescisória, o agravante alegou que houve cerceamento de defesa devido à falta de intimação para apresentação de alegações finais, em razão da ausência de defensor público na Comarca de Acará à época dos fatos.

Apontou, ainda, erro de fato, afirmando que a decisão se baseou em uma interpretação equivocada ou na desconsideração de provas essenciais.

A decisão monocrática proferida nesta sede, indeferiu liminarmente a ação rescisória, fundamentando-se na preclusão consumativa, uma vez que o agravante não suscitou a questão do cerceamento de defesa no recurso de apelação, destacando ainda que, para que a Ação Rescisória seja admissível com base em erro de fato, é necessário que tal erro seja evidente e verificável diretamente dos autos, o que não foi demonstrado pelo agravante.

Inconformado, o agravante interpõe o presente agravo interno, sustentando que a matéria de ordem pública, como é o caso do cerceamento de defesa, pode ser arguida a qualquer tempo, inclusive em sede de Ação Rescisória.

Reitera, ainda, a existência de erro de fato, consistente na ausência de defensor público, que teria impedido a apresentação de alegações finais, ocasionando, segundo ele, grave prejuízo.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno interposto.

O agravante sustenta que a matéria relativa ao cerceamento de defesa constitui questão de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo.

Contudo, conforme bem fundamentado na decisão monocrática, o princípio da preclusão consumativa é um pilar do sistema processual, que visa garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais.

Como se sabe, o Código de Processo Civil é claro ao estabelecer, em seu art. 507, que "É vedado à parte discutir, no curso do processo, questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

Pelo que se infere dos autos, o agravante teve a oportunidade de suscitar o alegado cerceamento de defesa no recurso de apelação interposto contra a sentença de primeiro grau, mas não o fez.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a matéria de ordem pública, mesmo podendo ser arguida a qualquer tempo, deve ser alegada no momento processual oportuno, sob pena de preclusão, conforme estabelecido no artigo 507 do CPC.

No caso em tela, o agravante deixou de impugnar a suposta nulidade na fase processual adequada, sendo, portanto, inaplicável a alegação de que a matéria pode ser rediscutida a qualquer tempo, sobretudo em sede de Ação Rescisória.

Somado a isso, o agravante alega também a ocorrência de erro de fato, argumentando que a ausência de defensor público na comarca configuraria tal erro, impedindo a apresentação das alegações finais.

Ocorre que, para que uma Ação Rescisória seja admitida com fundamento em erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, do CPC, é necessário que esse erro seja evidente, verificável diretamente do exame dos autos, e que tenha sido a única causa determinante da decisão rescindenda.

No caso concreto, o alegado erro de fato não se configura, pois o agravante não comprovou que a ausência das alegações finais tenha sido a causa determinante da decisão.

O magistrado de primeiro grau proferiu a sentença com base nos elementos de prova constantes dos autos, os quais não foram objeto de impugnação específica quanto à alegada nulidade processual.

Ademais, o agravante não demonstrou como a falta das alegações finais teria alterado o desfecho da causa, limitando-se a afirmar genericamente que houve cerceamento de defesa.

Ainda, conforme precedentes do STJ, a Ação Rescisória não se presta à rediscussão de matérias fáticas ou jurídicas já decididas, salvo em situações excepcionais, o que não se verifica no presente caso.

A ausência das alegações finais, ainda que fosse considerada um erro, deveria ter sido arguida tempestivamente no recurso de apelação, não podendo agora, após o trânsito em julgado, ser utilizada como fundamento para a rescisão do julgado.

Assim, tem-se que o agravante não demonstrou a existência de vícios capazes de justificar a modificação da decisão rescindenda, tampouco a ocorrência de erro de fato nos termos exigidos pelo art. 966 do CPC.

Ante o exposto, Conheço do

Agravo Interno e Nego-lhe Provimento, mantendo a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a Ação Rescisória em todos os seus termos.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/09/2024